Tribunal: CARF
Processo: 12157.000432/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/05/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. VALE-TRANSPORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIAS NÃO CONTESTADAS. DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de cobrança administrativa.
PAF. LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (CFL) 68. CONEXÃO DECORRENTE. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. JULGAMENTO REPLICADO.
O crédito resultante do descumprimento da obrigação acessória caracterizada pelo CFL 68 é conexo por decorrência com aquele dito principal, razão por que, a decisão neste acordada deverá naquele ser igualmente replicada.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT. PRESCINDÍVEL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 977.238/RS.
O fornecimento de alimentos in natura não se reveste de natureza salarial, porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-CRECHE. ISENÇÃO. DESPESA. COMPROVAÇÃO. PRESCINDÍVEL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.146.772/DF. REGIME. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 64. APLICÁVEL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A omissão de comprovação dos dispêndios realizados com auxílio-creche por parte dos empregados beneficiados, por si só, não tem o condão de afastar sua natureza de indenização para compor o salário de contribuição.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12157.000432/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.383 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
CASA DE SAÚDE VILA MATILDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/05/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO. VALE-TRANSPORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MATÉRIAS
NÃO
CONTESTADAS.
DECISÃO
RECORRIDA.
DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da
pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de
cobrança administrativa.
PAF.
LANÇAMENTO.
REQUISITOS
LEGAIS.
CUMPRIMENTO.
NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12157.000432/2008-81
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE.
DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
(CFL) 68. CONEXÃO DECORRENTE. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
JULGAMENTO REPLICADO.
O crédito resultante do descumprimento da obrigação acessória caracterizada
pelo CFL 68 é conexo por decorrência com aquele dito principal, razão por
que, a decisão neste acordada deverá naquele ser igualmente replicada.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
PRESCINDÍVEL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO
ESPECIAL (RESP) No 977.238/RS.
O fornecimento de alimentos “in natura” não se reveste de natureza salarial,
porquanto é isento da contribuição social previdenciária, independentemente da
regularidade do fornecedor perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT).
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
AUXÍLIO-CRECHE.
ISENÇÃO.
DESPESA. COMPROVAÇÃO. PRESCINDÍVEL. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.146.772/DF.
REGIME. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No
64. APLICÁVEL. RICARF. VINCULAÇÃO.
A omissão de comprovação dos dispêndios realizados com auxílio-creche por
parte dos empregados beneficiados, por si só, não tem o condão de afastar sua
natureza de indenização para compor o salário de contribuição.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso interposto e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe parcial
provimento para, além de cancelar integralmente os créditos resultantes dos auxílios alimentação
e creche, aqui replicar o resultado dos julgamentos atinentes aos processos ditos principais.
Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Rodrigo Duarte Firmino, que deram-
lhe provimento em menor extensão, aí não se incluindo a decadência das competências 1 a 5 de
2000 reconhecida com base no art. 150, §4o, do CTN no julgamento do PAF no
18108.000380/2007-24 - Debcad no 35.714.929-7. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro Gregório Rechmann Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Diogo Cristian Denny, Gregório Rechmann Junior, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar GFIP com
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL-68).
Contextualização processual
Os créditos ditos “principais” - assim considerados, porque este com eles conexo
por decorrência - já estão processualmente resolvidos na seara administrativa, pois os respectivos
processos encontram-se na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), consoante se vê
nos excertos do despacho, que ora transcrevemos (processo digital, fls. 248 a 250):
1. Processo digital no 35564.005327/2006-71 (Debcad no 35.714.927-0:
Levantamento “AUT – Honorários Adv. S/GFIP):
Decisão-Notificação no 21.401.4/512/2006, de 29 de agosto de 2006, julgou procedente
o lançamento. Acórdão no 206-00.265 da 6a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes,
de 11 de dezembro de 2007, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no
mérito; negou provimento ao Recurso Voluntário.
2. Processo digital no 18108.000380/2007-24 (Debcad no 35.714.929-7:
Levantamentos “FP1 - FL. PGTO S/GFIP”, “FP2 – FL. PGTO – C.BASICA-CRECHE-V.TR”,
“FP4 – FL. PGTO RAT S/GFIP” e “FP5 – RAT S/GFIP BASICA-CRECHE-V.TRA):
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Acórdão no 05-27.847 – 8a Turma da DRJ/CPS, de 16 de dezembro de 2009, julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito tributário.
Devidamente intimado, o Autuado deixou transcorrer in albis o prazo legal sem oferecer
recurso à Instância superior..
O processo foi, em 17/08/2010, encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para
inscrição de Dívida Ativa da União.
A propósito, o julgador de origem reconheceu que o crédito referente às
competências 01 a 05 de 2000 foi atingido pela decadência prevista no art. 150, §
4o, do CTN. Ademais, também cancelou, por carência de fundamentação, o
crédito referente ao levantamento FP4 - FL.PGTO RAT S/GFIP Confira-se
(Processo digital no 18108.000380/2007-24, fls. 328 e 333):
A ciência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito se deu em 30/06/2005, e as
competências do lançamento vão de 01/2000 a OS/2005. Compulsando-se os autos,
verifica-se que, de acordo com o anexo RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (fls. 95/116), houve recolhimentos nos meses de 01/2000 a
OS/2000. Assim, essas competências estão decadentes, conforme o prazo do § 4° do art.
150, do CTN, devendo ser excluídas do lançamento. As demais competências devem
permanecer, pois não decaíram.
[...]
Entretanto, verifica-se que o levantamento FP4 - FL.PGTO RAT S/GFIP refere-se a
lançamentos do adicional RAT, com base nas folhas de pagamento, que não foram,
porém, declarados em GFIP pela impugnante. No caso deste levantamento, portanto,
não foram descritos, conforme observado no requerimento da diligência (item 8.4, de
fls. 295), os motivos determinantes e necessários para o lançamento desta rubrica.
Desta forma, tendo em vista as premissas embasadoras do processo administrativo,
conforme o art. 2° da Lei nO 9.784, de 29/01/1999, e considerando que não houve
procedimento específico por meio do qual a fiscalização observaria todos os parâmetros
normativos para efetuar o lançamento da rubrica do RAT, torna-se necessária a exclusão
do levantamento FP4 - FL.PGTO RAT S/GFIP, em razão da falta de motivação para o
lançamento desta verba, com base no art. 53 da mencionada Lei nO 9.784/99, que diz
[...]:
3. Processo digital no 35564.005326/2006-26 (Debcad no 35.714.926-2:
Levantamento “AUT – Honorários Adv. S/GFIP”):
Decisão-Notificação no 21.401.4/513/2006, de 29 de agosto de 2006, julgou procedente
o lançamento. Acórdão no 206-00.264 da 6a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes,
de 11 de dezembro de 2007, por unanimidade, rejeitou as preliminares suscitadas e, no
mérito; negou provimento ao Recurso Voluntário.
Autuação
A Recorrente deixou de informar dados correspondentes a fatos geradores de
contribuições previdenciárias nas respectivas GFIP’s, motivo por que foi constituído o crédito
aqui contestado (Debcad no 35.822.923-5), conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal, que
ora transcrevemos (processo digital, fls. 18 a 22):
Deixou a empresa de apresentar as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social - GFIP, relacionados no Anexo 01, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

infringindo assim o art. 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei
9.528/97 c/c o Art. 225, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3048/99.
[...]
A. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO DECLARADAS NA GFIP
A.1 - Levantamento FP1
Valores declarados em folhas de pagamento e não declarados em GFIP,
lançamentos Salários
[...]
A.2 - Levantamento FP2
Declarado na folha de pagamento, mas não considerado pelo contribuinte
como salário de contribuição, não declarado em GFIP refere-se a Cesta
Básica, Aux. Creche e Vale Transporte
[...]
A.3 - Levantamento - AUT - Honorários Advocatícios S/GFIP
Honorários advocatícios pagos a advogados e não declarados em GFIP
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância (Decisão-Notificação no 21.401.4/667/2006) - proferida pela
Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo (processo digital, fl. 75):
DA IMPUGNAÇÃO
3. Transcorrido o prazo regulamentar de 15 dias para apresentação de defesa ou
pagamento da penalidade lançada pela Fiscalização, o autuado apresentou impugnação
tempestiva às fls. 27/54, juntando procuração às fls. 55, e documentos às fls. 56/68,
alegando em síntese que:
3.1 Um auto de infração desprovido das indicações precisas da “disposição legal
infringida”, da “penalidade efetivamente aplicada” e das “provas” em que se
baseia a acusação fiscal, não é somente um ato administrativo ilegal, porque
lavrada em desobediência à formalidade que é essencial à sua validade, mas é um
ato administrativo inconstitucional e nulo de pleno direito, porque atentatório aos
direitos à “ampla defesa”, ao “devido processo legal”, ao “contraditório”' e à
“legalidade” dos atos administrativos, que os artigos 5°, incisos LIV e LV e 37
da CF/88 asseguram a todo acusado de infringir a lei fiscal.
3.2 Nos termos das alíneas “c” e “s” do §9° do artigo 28 da Lei no 8.212/ 1991,
os valores referentes a auxílio-creche e cesta básica não integram o salário de
contribuição, e portanto, não incidem contribuições previdenciárias sobre estas
parcelas, posto que tratam-se de verbas de natureza indenizatória e não
remuneratória;
3.3 O auto de infração demonstra que o Sr. Fiscal praticou seus atos com abuso
de autoridade, posto que o conteúdo do Relatório Fiscal apresenta uma distorção
total dos fatos, afirmando que o requerente foi autuado por não apresentar as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social;
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

3.4 O auto de infração colide, conflita e agride o comando do artigo 243 do
Decreto no 3.048/1999;
3.5 Não há no AI em tela a presença do requisito do ato administrativo
denominado motivo;
3.6 Requer a anulação do auto de infração face a agressão aos princípios da
legalidade, contraditório e ampla defesa, por violação aos artigos 225 e 243 do
RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, cancelando-se a medida punitiva por
manifestamente ilegal e inconstitucional;
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo julgou improcedente a
contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados na Decisão-Notificação
recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 74 a 81):
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OMISSÃO
DE
FATO
GERADOR
EM
GFIP.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REQUISITOS PARA LAVRATURA
DO AI. REQUISITO MOTIVO DO ATO ADMINISTRATIVO.
A falta de informação de todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias na
GFIP constitui infração à legislação previdenciária nos termos do artigo 32, inciso IV,
§5° da Lei no 8.212/91.
Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos
termos do inciso LV do artigo 5° da CF/1988.
Pelo princípio da legalidade contido no artigo 37 da Constituição Federal de 1988,
entende-se que toda a eficácia da atividade administrativa está condicionada ao
atendimento da lei.
Pelo principio do devido processo legal, toda e qualquer decisão tomada dentro de um
processo, seja ela com conseqüências no âmbito pessoal ou patrimonial, deve assegurar
às partes o prévio assentamento em disposição legal, das eventuais conseqüências
trazidas por essa decisão.
O Auto de Infração deverá conter os requisitos previstos no \artigo 293 do Regulamento
da Previdência Social.
Motivo são as razões de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 86 a 122):
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

1. Salienta parcialidade da decisão recorrida sob o fundamento de que sua
impugnação foi analisada apenas superficialmente.
2. Aduz nulidade da autuação, pois, em suas palavras, tanto desprovida de motivo
plausível e elemento essencial à sua constituição como agressiva a princípios constitucionais,
restando prejudicado o seu direito de defesa.
3. Discorrendo acerca da autuação em si, manifesta, genericamente, que o
relatório fiscal “apresenta uma distorção total dos fatos”, segundo ela, restando maculado
reportado ato administrativo, pois descumpridos requisitos essenciais.
4. Enfatiza que os recursos despendidos com auxílio-creche e cesta-básica têm
natureza indenizatória, razão por que não integram o salário de contribuição.
6. Transcreve jurisprudência perfilhada a sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 8/11/2006
(processo digital, fl. 85), e a peça recursal foi interposta em 24/11/2006 (processo digital, fl. 86),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Matérias não contestadas no recurso voluntário
A Recorrente discorda parcialmente da decisão recorrida, não se insurgindo contra
a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de vale-transporte e
honorários advocatícios, razão por que referidas matérias tornan-se incontroversas e definitivas
administrativamente. Mais precisamente, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o
sujeito passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi
parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
(Grifo nosso)
Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Nesse pressuposto, tanto o objeto discutido não se constitui matéria de ordem
pública, que transcende o interesse das partes, como o resultado do julgamento de origem foi
tacitamente acatado pela Recorrente. Por conseguinte, entendo ser inaplicável o Enunciado no 89
de súmula do CARF ao reportado caso concreto.
Delimitação da matéria controvertida
Assim entendido, o dissenso remanescente restou limitado às seguintes alegações:
1. Preliminares atinentes a: (i) nulidades da autuação e da decisão de origem; e
(ii) ofensa a princípios constitucionais.
2. De mérito acerca da suposta natureza indenizatória dos recursos despendidos
com auxílio-creche e cesta-básica.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente por falta do cumprimento de requisitos
essenciais e ofensa a princípios constitucionais. Não obstante mencionadas alegações, entendo
que o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no
70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações
obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 10 e seguintes).
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, quem muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fls. 76, 78 a 81):
5. Preliminarmente, o auto de infração foi analisado no que concerne aos aspectos
formais, considerados cumpridos todos os requisitos essenciais previstos no art. 293,
"caput" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, quais sejam:
 identificação do autuado;
 discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada;
 dispositivo legal infringido;
 a penalidade aplicada e os critérios de sua gradação;
 o local, dia e hora de sua lavratura;
[...]
Da Obediência aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa
17. Ao contrário do argumentado pelo contribuinte, deve-se esclarecer que o direito
constitucional à ampla defesa e ao contraditório assegurado pela Constituição de 1988
tem por escopo oferecer aos litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, o
direito à reação contra atos desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada
exerce o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório. A
observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade à parte
interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.
18. Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária a oportunidade de impugná-la da forma
mais ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está
infringindo, nem de longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Da Obediência ao Princípio da Legalidade contido no art. 37 da CF/88
[...]
24. No âmbito da Previdência Social, os casos de incidência e aplicação de penalidade
sancionatória pela SRP em virtude do descumprimento de obrigação acessória estão
previstas na Lei 8.212/91, artigos 32 e 33, e no Livro IV intitulado “Das Penalidades em
Geral” do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99.
25. Assim, o Auditor Fiscal, no exercício de sua função administrativa, apenas cumpriu
o seu dever legal, aplicando ao caso concreto os dispositivos pertinentes da Legislação
Previdenciária em vigor.
Da Obediência ao Princípio Constitucional do Devido Processo Legal
26. No tocante ao princípio do devido processo legal, o inciso LIV do artigo 5° da
Constituição Federal de 1988 prevê que “ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal”. De acordo com este principio, toda e qualquer
decisão tomada dentro de um processo, seja ela com consequências no âmbito pessoal
ou patrimonial, deve assegurar às partes o prévio assentamento em disposição legal, das
eventuais consequências trazidas por essa decisão. Assim, estará garantido para o
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

contribuinte um processo com todas as formas instrumentais necessárias à consecução
de uma prestação jurisdicional, no processo judicial, ou então, uma decisão por parte da
administração num processo administrativo. Seja o processo judicial ou administrativo,
a finalidade em ambos é única e exclusivamente a mesma: a busca da JUSTIÇA.
27. Desta forma, improcede o .argumento do contribuinte de desrespeito ao citado
preceito, uma vez que está sendo assegurado ao mesmo a possibilidade de defender-se
desta autuação através deste processo administrativo fiscal.
Dos Requisitos da Ato Administrativo
28. Sobre o argumento do contribuinte de que no AI em tela não está presente o
requisito motivo do ato administrativo de lavratura deste processo, este também não
merece acolhida. Motivo são as razões de fato e de direito que serve de fundamento ao
ato administrativo.
29. O Auditor Fiscal da Previdência Social lavrou o presente processo nos exatos
termos no artigo 293 do Regulamento da Previdência Social. A fiscalização constatou a
omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP 's durante o
procedimento fiscal. Se o contribuinte não concorda com a penalidade aplicada, cabe-
lhe indicar precisamente qual a o erro cometido pela Fiscalização, sendo necessária a
comprovação de suas alegações por meio de documentos. Oportuno lembrar que o ato
administrativo tem presunção de veracidade, na lição de Maria Sylvia Zanella di Pietro:
[...]
31. Portanto, improcede o argumento do contribuinte, posto que todos os requisitos
legais para a lavratura deste processo foram observados, e não foi juntado qualquer
documento que elidisse a autuação realizada.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 6 e 18 a 26).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente do que se
tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
da Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que sua
impugnação foi analisada apenas superficialmente. Até por que o julgador não está obrigado a
responder todas as questões suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses, quando já
tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Como visto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade vistas no inciso II do art. 59 do PAF, sendo incabível sua declaração, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta
pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Descumprimento de obrigação acessória (CFL-68)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente apresentação a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, exatamente como estabelece o art. art. 32, inciso IV,
§5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, c/c os arts. 225, inciso IV,
§4°, e 284, inciso II, do Decreto 3.048/99, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Decreto 3.048, de 1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
[...]
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Na forma vista precedentemente, a base de cálculo da multa controvertida
corresponde a 100% (cem por cento) das contribuições não declaradas, que foram apuradas por
ocasião dos lançamentos correspondentes às contribuições devidas, cujos processos encontram-
se processualmente resolvidos administrativamente. Portanto, vez que o crédito em apreço é
conexo por decorrência com aqueles ditos principais, regra geral, a ele deverá ser replicada a
decisão acordada nos respectivos processos principais, que se constitui antecedente ao respectivo
dever instrumental.
Contudo, segundo se discorrerá em tópico específico, entendo que o
reconhecimento de decadência com fundamento no art. 150, §4o, do CTN, foge à apontada
regra geral, não se aplicando referida decisão nas penalidades pelo descumprimento de
obrigações acessórias. Afinal, quando dito crédito for regularmente constituído, nada nele reflete
o fato de ter se operado a decadência do direito que o Fisco detinha de lançar as Contribuições
Sociais Previdenciárias (CSP) não declaradas em GFIP com fundamento no CTN, art. 150, §4o.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Auxílio-alimentação in natura
A controvérsia se instalou, porque a fiscalização considerou o fornecimento de
cesta-básica aos empregados como salário de contribuição, sob o fundamento de que dito
fornecimento não atendeu as normas vistas no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
do Ministério do Trabalho. É o que se vê nos excertos que transcrevo da decisão de origem no
processo digital no 18108.000380/2007-24, fls. 329 e 330):
Quanto aos valores pagos a título de cesta básica, para não integrarem o salário de
contribuição com base na exceção do art. 28, § 9°, alínea "c", da Lei n° 8.212/91, como
argumenta a impugnante, eles teriam que se subsumir estritamente às determinações
legais, ou seja, a empresa teria que cumprir as formalidades previstas para adesão ao
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, constantes do Decreto no 05, de
14/01/91, Portaria Interministerial no 01, de 19/01/92, e posteriormente Portaria no 87,
de 28/01/97.
[...]
Como se depreende da inteligência dos diversos dispositivos supracitados, a impugnante
deveria estar inscrita regularmente no Programa de Alimentação do Trabalhador para
usufruir os incentivos fiscais concedidos legalmente, o que não ficou comprovado nos
autos. Assim, em face da não inscrição da impugnante no PAT, como descreveu a
fiscalização em seu Relatório, deve-se observar que as verbas pagas como cesta básica
integram o salário de contribuição, conforme dispõe a Lei no 8.212/91, no seu art. 28, I,
que descreve como salário de contribuição "os ganhos habituais sob a forma de
utilidades", e mesmo o art. 458 da CLT, que determina que as prestações in natura
fornecidas habitualmente pela empresa ao empregado integram o salário para todos os
efeitos legais.
No contexto, vale consignar que o auxílio alimentação tem natureza indenizatória
quando provido “in natura” e o respectivo fornecimento observar as regras presentes no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) do Ministério de Trabalho. Nesta condição,
sobre ele não incide a contribuição social previdenciária, conforme se abstrai das Leis no 6.321,
de 14 de abril de 1976, arts. 1o e 3o, e 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 28, § 9o, alínea “c”.
Confira-se:
Lei no 6.321, de 1976:
Art 1o As pessoas jurídicas poderão deduzir, do lucro tributável para fins do imposto
sobre a renda o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base, em
programas de alimentação do trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do
Trabalho na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei. (Vide Decreto-Lei no
2.397, de 1987) (Vide Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que o
descumprimento da mera formalidade de adesão ao PAT, por si só, não afasta a isenção referente
à contribuição social previdenciária que incidiria sobre dito auxílio-alimentação se pago “in
natura”. Tratam-se de decisões vistas nos EREsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no
REsp 1.119.787/SP; AgRg no AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp
827.832/RS; REsp 1.467.236/CE e RESP 977.238/RS, deste último, transcrevo excerto:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido
de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Com tal atitude, a empresa planeja,
apenas, proporcionar o aumento da produtividade e eficiência funcionais.
Nessa perspectiva, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o
Ato Declaratório n° 03, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura, independentemente de
inscrição do fornecedor no PAT, nestes termos:
Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007)
Válido esclarecer que citado entendimento é de aplicação obrigatória por este
Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; Por fim, cabível trazer considerações
relevantes acerca de citadas regras especial e geral, as quais refletem na contagem do
prazo decadencial. A primeira, tratando da antecipação de pagamento, total ou parcial,
do imposto apurado; a segunda, relativamente ao momento em que o Fisco poderá
iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Pelo exposto, deve-se cancelar o crédito decorrente do citado benefício.
Auxílio-creche
A fiscalização considerou a concessão do auxílio-creche aos empregados como
salário de contribuição, sob o fundamento de que manifestadas despesas não foram comprovadas
pelos beneficiados. É o que se vê nos excertos que transcrevo da decisão de origem no processo
digital no 18108.000380/2007-24, fls. 330 e 331):
Com relação ao auxílio creche, a fiscalização considerou os pagamentos efetuados pela
empresa a seus empregados a esse título como salário de contribuição, visto que os
pagamentos foram efetuados sem prestação de contas, caracterizando-se como
reembolso sem comprovação.
[...]
De acordo com o dispositivo legal acima descrito, só não integra o salário de
contribuição o reembolso creche com a devida comprovação das despesas realizadas, o
que não ocorreu no presente caso, conforme informou a fiscalização em seu Relatório.
Por outro lado, na sua impugnação, o contribuinte também não trouxe aos autos essa
comprovação. Enfim, não ficou constatado que as verbas pagas a título de auxílio
creche pela empresa se enquadram no texto de exceção legal, estando correto portanto o
levantamento em apreço.
Nessa perspectiva, vale consignar que reportado auxílio tem natureza
indenizatória quando pago em conformidade com a legislação trabalhista ao beneficiado de até 6
(seis) anos de idade e houver a respectiva comprovação do dispêndio realizado. Nesta condição,
sobre ele não incide a contribuição social previdenciária, conforme determina a Lei no 8.212, de
1991, art. 28, § 9o, alínea “s”. Confira-se:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que dito auxílio não
integra o salário de contribuição mediante o Resp no 1.146.772/DF, que foi submetido ao dos
recursos repetitivos, como tal, de necessária observância pelos conselheiros deste Conselho. Confira-
se sua ementa:
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II E 535, I E II DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-CRECHE. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA 310/STJ. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO
ARTIGO 543-C DO CPC. 1. Não há omissão quando o Tribunal de origem se manifesta
fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua apreciação, decidindo,
entretanto, contrariamente aos interesses dos recorrentes. Ademais, o Magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pelas partes. 2. A
demanda se refere à discussão acerca da incidência ou não de contribuição
previdenciária sobre os valores percebidos pelos empregados do Banco do Brasil a título
de auxílio-creche. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no
sentido de que o auxílio-creche funciona como indenização, não integrando, portanto, o
salário de contribuição para a Previdência. Inteligência da Súmula 310/STJ.
Precedentes: EREsp 394.530/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ
28/10/2003; MS 6.523/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJ
22/10/2009; AgRg no REsp 1.079.212/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJ 13/05/2009; REsp 439.133/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ
22/09/2008; REsp 816.829/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 19/11/2007.
4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido.
No ensejo, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) editou o Ato
Declaratório n° 13, de 20 de dezembro de 2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando discussão acerca da incidência de contribuições
sociais previdenciárias sobre o auxílio-creche, independentemente de comprovação da respectiva
despesa, nestes termos:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2118/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
I - fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não
incidem contribuição previdenciária e imposto de renda sobre as verbas recebidas a
título de auxílio-creche pelos trabalhadores até o limite de cinco anos de idade de seus
filhos e
[...]
Válido esclarecer que citado entendimento é de aplicação obrigatória por este
Conselho, conforme preceitua o art. 62, §1o, inciso II, alínea “c”, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Confira-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 64 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados
empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7o, inciso XXV, da
Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória.
Ante o exposto, é razoável manifestado crédito ser cancelado, eis que, como visto
precedentemente, ditos pagamentos integraram o salário de contribuição tão somente porque a
Recorrente não logrou comprovar a prestação de contas por parte dos empregados beneficiados.
Reflexos da decadência fundamentada no art. 150, §4o, do CTN, no AIOA
Como se vê na transcrição dos excertos que passo a transcrever, o crédito
correspondente às competências 1 a 5 de 2000 foi atingido pela decadência sob o fundamento do
art. 150, §4o, do CTN. Confira-se (PAF no 18108.000380/2007-24 - Debcad no 35.714.929-7 -
Contribuição patronal mais aquela destinada ao GILRAT incidente sobre remuneração paga a
empregado):
Dispositivo - Acórdão no 05-27.847 - 8a Turma da Delegacia de Julgamento
em Campinas – DRJ/CPS (processo digital, fls. 324):
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a NFLD no 35.714.929-7, retificando o valor
originário do lançamento de R$1.777.614,44 (Hum milhão, setecentos e setenta e sete
mil, seiscentos e quatorze reais, e quarenta e quatro centavos), consolidado em
30/06/2005, para R$1.612.161,30 (Hum milhão, seiscentos e doze mil, cento e sessenta
e um reais, e trinta centavos), conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado -
DADR, anexado ao presente Acórdão, e razões descritas no voto do relator.
Voto - Acórdão no 05-27.847 - 8a Turma da DRJ/CPS (processo digital, fls.
328, 333, 334):
A ciência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito se deu em 30/06/2005, e as
competências do lançamento vão de 01/2000 a 05/2005. Compulsando-se os autos,
verifica-se que, de acordo com o anexo RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (fls. 95/116), houve recolhimentos nos meses de 01/2000 a
05/2000. Assim, essas competências estão decadentes, conforme o prazo do § 4° do art.
150, do CTN, devendo ser excluídas do lançamento. As demais competências devem
permanecer, pois não decaíram.
[...]
Entretanto, verifica-se que o levantamento FP4 - FL.PGTO RAT S/GFIP refere-se a
lançamentos do adicional RAT, com base nas folhas de pagamento, que não foram,
porém, declarados em GFIP pela impugnante. No caso deste levantamento, portanto,
não foram descritos, conforme observado no requerimento da diligência (item 8.4, de
fls. 295), os motivos determinantes e necessários para o lançamento desta rubrica.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Desta forma, tendo em vista as premissas embasadoras do processo administrativo,
conforme o art. 2° da Lei no 9.784, de 29/01/1999, e considerando que não houve
procedimento específico por meio do qual a fiscalização observaria todos os parâmetros
normativos para efetuar o lançamento da rubrica do RAT, torna-se necessária a exclusão
do levantamento FP4 - FL.PGTO RAT S/GFIP, em razão da falta de motivação para o
lançamento desta verba, com base no art. 53 da mencionada Lei no 9.784/99, que diz:
[...]
Por todo o exposto, voto, portanto, pela procedência em parte do lançamento, com a
exclusão das competências de 01/2000 a 05/2000, em face da decadência ocorrida,
diante da observância da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal e do
Parecer PGFN/CAT/1617/2008, e com a exclusão do levantamento FP4 - FL.PGTO
RAT S/GFIP, conforme valores descritos no Discriminativo Analítico do Débito
Retificado - DADR, anexo ao presente Acórdão.
Termo de Perempção lavrado pela Equipe de Orientação e Recuperação de
Créditos (processo digital, fl. 380):
TERMO DE PEREMPÇÃO
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o contribuinte apresentado recurso à
instância superior da decisão da autoridade de primeira instância, lavro este termo na
forma das instruções vigentes.
Como se vê, o escopo da divergência gravita em torno da decadência de crédito
tributário referente a CSP não declarada em GFIP, nos termos do CTN, art. 150, § 4o, do CTN e
suposto reflexo na multa resultante do descumprimento da correspondente obrigação acessória,
fundamentada na Lei no 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV, § 5o. Assim delimitado, dita
problemática surge a partir da publicação, em 20/6/2008, do enunciado da Súmula Vinculante
no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a inconstitucionalidade dos arts.
45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação estabelecida no art. 2o da Lei
no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a União dispõe para constituir
crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado decênio legal, e sim de 5 (cinco)
anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código Tributário Nacional (CTN). Confira-
se:
Súmula Vinculante STF no 8:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Lei no 11.417, de 2006:
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

A propósito, embora a suposta decadência do crédito contestado não seja objeto
direto da presente manifestação, é relevante se discorrer acerca dos prazos decadenciais, eis que
elucidativos da compreensão que se pretende declarar. Assim visto, na relação jurídico-tributária,
a decadência se traduz fato extintivo do direito da Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo ou
penalidade que deveriam ter sido pagos espontaneamente pelo contribuinte. Nestes termos, o
sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir o citado crédito tributário mediante
lançamento, variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos, deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de dolo, fraude, simulação e apropriação indébita - a forma de
apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o início
do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de dolo, fraude, simulação e apropriação indébita, e houver antecipação
de pagamento da correspondente contribuição, ainda que em valor inferior ao efetivamente
devido (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Por oportuno, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras
geral e especial, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando do
momento em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito
tributário; a segunda, relativamente à da antecipação de pagamento, total ou parcial, da
contribuição apurada.
Regra geral (CTN, art. 173, I)
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de obrigação
acessória, aplica-se a contagem de prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do mesmo Código, exatamente como determina o
Enunciado no 148 de súmula deste Conselho, verbis:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Com efeito, independentemente da antecipação de pagamento da correspondente
contribuição, aplica-se também a regra geral vista no inciso I do art. 173 do CTN, quando
presente apropriação indébita de contribuições previdenciárias descontadas, bem como nas
hipóteses de dolo, fraude ou simulação. Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio
dos Enunciados nos 72, 101 e 106 de suas súmulas, nestes termos:
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em dita perspectiva, para fins de aplicação do art. 173, I, do CTN, a inércia do
Fisco, que supostamente consumaria a decadência, terá por referência o mês de vencimento da
contribuição devida. Assim entendido, tocante às competências 1 a 12, reportado lançamento
poderá ser efetuado no mês subsequente ao da respectiva competência, diferentemente daquele
acerca da competência 13, possibilitado já partir de dezembro do respectivo ano. Afinal,
enquanto as contribuições incidentes sobre o 13o salário vencem no dia 20 de dezembro, aquelas
correspondentes aos demais meses têm vencimentos no dia 20 dos meses subsequentes ao da
respectiva competência. É o que se infere da Lei no 8.212, de 1991, com atualização, assim como
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva,
aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço, e
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

tenham sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, até o
dia vinte do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem como as
importâncias retidas na forma do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da
emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil
imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia vinte; (Redação
dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 96. O vencimento do prazo de pagamento das contribuições sociais incidentes sobre
o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20 de dezembro,
antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia.
Nessa perspectiva, o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I,
terá por termo inicial (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado):
1. para as competências 1 a 11 e 13: 1o de janeiro do ano seguinte, restando seu
término em 31 de dezembro do quinto ano subsequente (cinco anos do início da contagem);
2. para a competência 12: 1o de janeiro do segundo ano subsequente, restando seu
término em 31 de dezembro do sexto ano seguinte (cinco anos do início da contagem).
Regra especial (CTN, art. 150, §4o
Em tal raciocínio, tratando-se de lançamento por homologação, ainda que
ausentes apropriação indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista
no art. 173, I, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da respectiva
competência deixar de ser recolhida espontaneamente. Contudo, dita antecipação de pagamento
não é afetada pelo recolhimento apenas parcial do valor efetivamente devido, como também
quando a parcela recolhida não compuser rubrica exigida na autuação. É o que assinala este
Conselho por meio do Enunciado no 99 de sua súmula, verbis:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Diante disso, a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada
jurisprudência, como se passa o que ali está dito e, especialmente, de que modo as situações
fáticas a ela se subsumem, torna-se relevante a exata caracterização do pagamento antecipado
tratado no descrito Enunciado, o que, necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo
semântico nele presente. Assim entendido, é imperioso se compreender o sentido e a extensão
de suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador” e “rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Mais especificamente, buscando facilitar a assimilação da primeira expressão,
vale destacar o “considerado como devido” e “fato gerador”, eis que balizadores da inferência
que se pretende demonstrar. Diante disso, conforme o já transcrito art. 150 do CTN, tratando-se
de lançamento por homologação, cabe ao contribuinte calcular o tributo que considera devido e
promover o respectivo pagamento, cuja homologação se dará posteriormente.
Em reportada perspectiva, não se imagina minimamente razoável o contribuinte,
a exemplo, confundir o fato gerador da contratação de serviço executado mediante cessão de
mão-de-obra (retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal) com aquele decorrente da
remuneração por ele paga aos segurados empregados (20% do total pago). Com efeito, ambos
têm fundamentação legal distinta, já que o primeiro se ampara no art. 31 da Lei no 8.212/1991 e o
segundo no art. 22, inciso I, do mesmo ato legal.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste
Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo
os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito [...]
[...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
(Destaquei)
Como se vê, o STJ foi taxativo quanto ao “considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador”, pois expressamente determinou a necessária
declaração do débito (inexistindo declaração prévia do débito), assim como arregimentou não se
tratar de apuração qualquer, mas tão somente daquela atinente aos fatos geradores
correspondentes aos débitos declarados na respectiva competência (no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período).
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

No manifestado desígnio, observa-se que o eixo conceitual presente no reportado
enunciado, por si só, no meu entender, já afasta a suposta possibilidade do termo “rubrica”
confundir-se com “hipótese de incidência” legalmente prevista, base imponível do fato gerador.
Afinal, tratando-se de obrigação tributária principal, que surge juntamente com o seu fato
gerador, como é o caso em análise, a lei traz todas as situações exigidas para a respectiva
constituição, aí se incluindo a definição das alíquotas, bases de cálculo e contribuintes, conforme
prescrevem os arts. 113, §1o, e 114 do CTN. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
[...]
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. (destaquei)
Desse modo, mencionado Enunciado no 99 destina-se aos salários indiretos
pagos aos segurados empregados e avulsos, cuja remuneração, por vezes, compõe-se de rubricas
diversas. Trata-se de entendimento igualmente adotado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) deste Conselho. Confira-se os acórdãos dos quais transcrevo os seguintes
excertos:
Acórdão no 9202-009.776, de 25 de agosto de 2021 (CSRF/2a Turma - Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Relatora):
Ementa:
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA
DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA
ART. 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, §4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte.
Não havendo nos autos comprovação do pagamento para o mesmo fato gerador, ainda
que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do art. 173, I do CTN.
(Destaquei)
[...]
Voto:
[...]
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre
pagamentos de salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é
compatível com o caso em questão. (Destaquei)
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o art.
150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do
período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto
do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos
fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se
entender por “mesmo fato gerador” as hipóteses de incidência que possuem identidade
entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo
previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente. (Destaque no
original)
E neste caso em razão da autuação estar vinculada a exigência de Contribuições
Previdenciárias cota patronal, e considerando que a contribuinte se considerava imune a
este tributo, entendimento não compartilhado pelo Fisco em razão do descumprimento
de requisito formal, o eventual pagamento relativo as contribuições da cota dos
segurados empregados não se aproveita ao caso, pois trata-se de fato gerador distinto
daqueles lançados. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-005.177, de 26 de janeiro de 2017 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DE 11%. RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE
O MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para fins de
contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do CTN, ou seja,
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar em consideração
recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento legal para cobrança de
contribuições previdenciárias.
[...]
Voto:
[...]
De imediato, refuto a tese do acórdão recorrido de que aplicável, ao caso concreto, a
súmula CARF no 99. A referida súmula teve por objetivo pacificar entendimento nos
casos de salários indiretos, em que ocorrem lançamentos de diversas rubricas do
conceito latu de remuneração. Referida súmula será aplicável, unicamente, aos
lançamentos que envolvam salários indiretos, tais como: PLR, vale alimentação,
fornecimento de educação, plano de saúde, dentre diversas outras utilidades que podem
constituir salários indiretos, quando fornecidos fora das hipóteses de exclusão do
conceito de salário de contribuição, previstas no art. 28, §9o da lei 8212/91. Fica fácil
essa constatação quando verificamos os paradigmas que ensejaram a aprovação da
súmula CARF no99.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-008.286, de 23 de outubro de 2019 (CSRF/2a Turma - Mário
Pereira de Pinho Filho, Relator):
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES. PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Inexistindo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Voto:
[...]
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos passivos
variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção
rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art.
25);
[...]
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado é
necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie,
ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra matriz de
incidência tributária. [...]
[...]
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei no
8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma lei.
Confira-se o teor dos dispositivos:
[...]
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria necessário
que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório de recolhimentos
relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas competências
objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos, ainda que relativamente a
outras prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-004.569, de 23 de novembro de 2016 (CSRF/2a Turma -
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES. RUBRICAS DECADÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SUMULA CARF N. 99
Em se tratando de lançamento de contribuições sobre rubricas de pagamentos que
compõem o conceito latu de remuneração correta a aplicação da regra decadencial a luz
do art. 150, §4o do CTN, desde que comprovada a existência de recolhimento
antecipado.
[...]
Nos termos da súmula no 99 CARF, tratando-se de salário indireto e existindo
recolhimento de contribuições patronais sobre o mesmo fato gerador (fundamento
legal), o dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN, independente se não
ocorrer recolhimento específico sobre a mesma rubrica. (Destaquei)
[...]
Voto:
Contudo, conforme descrito no relatório deste voto, trata-se de lavratura de NFLD com
o objetivo de apurar e constituir as contribuições previdenciárias, incidentes sobre:
referentes a valores pagos aos segurados empregados a título de: ABONO
SALARIAL (FAB) , competências 01/2004 a 03/2004 e 01/2005 a 03/2005; e,
ADICIONAL SINDICAL 1/3 E 1/6 (FAD), competências 01/2004 a 10/2005, bem
como valores pagos a contribuintes individuais, referentes a SERVIÇOS DE
FRETE, TRANSPORTE (FRD) , no período de 02/2001 a 04/2003. (Destaque no
original)
[...]
Já quanto ao levantamento FDA e FAB, embora inicialmente concorde com a tese
esboçada pela ilustre procuradora de que, em inexistindo recolhimento antecipado sobre
a rubrica específica, inclusive tendo sido vencida quando do julgamento do acórdão
recorrido, entendo que está questão encontra-se superada pela edição da súmula 99 do
CARF. Referida súmula advém de posição unânime da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que ao apreciar por diversas vezes a questão dos pagamentos indiretos firma
entendimento de que em se tratando de salário indireto o recolhimento de qualquer
montante sobre o mesmo fato gerador, mesmo que a outro título ou sobre outra
rubrica, é suficiente para atender o comando legal de existência de pagamento
antecipado, levando, por conseqüência a aplicação da regra esculpida no art. 150, § 4o
do CTN. (Destaquei)
[...]
Dessa forma, para identificar a aplicação da súmula, resta-nos, por fim, identificar a
existência de pagamentos sobre os mesmos fatos geradores, que aqui de forma ampla,
refere-se a existência de contribuições previdenciárias patronais sobre a Folha de
Pagamento. No caso, em sendo demonstrada a existência de recolhimentos sobre o
conceito latu de "salário de contribuição apurado pela remuneração dos empregados", e
considerando que os adicionais, nada mais são, que um tipo especial de salário (mais
conhecido como salário indireto que compõe o conceito de remuneração, é possível,
pela aplicação da súmula aplicar a regra do art. 150, §4o do CTN, face a existência de
recolhimento parcial antecipado. Conforme Relatório RDA, fls. 43 GPS recolhidas,
razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido em relação a
regra decadencial aplicada a este levantamento. (Destaquei)
[...]
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Acórdão no 9202-002.596, de 7 de março de 2013 (CSRF/2a Turma - Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SALÁRIO INDIRETO E OUTROS RECOLHIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário
indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), além da constatação de
recolhimentos a partir das guias pertinentes, as quais foram deduzidas por ocasião da
lavratura da notificação, consoante informado pela própria autoridade lançadora no
Relatório Fiscal.
Voto:
[...]
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de
pagamento, por trata-se em parte de salário indireto, portanto, diferenças de
contribuições, eis que a contribuinte promoveu o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), fato relevante para
a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima ementada, a qual
estamos obrigados a observar.
(Destaque no original)
Este, é o contexto que passaremos a enfrentar.
Atingimento de decadência nas CSP não declaradas e reflexos na penalidade decorrente
Inicialmente, recentemente manifestado tema foi enfrentado por esta Turma de
Julgamento (Acórdão no 2402-007.936, sessão de 3 de dezembro de 2019 - processo no
10580.007892/2007-24), oportunidade em que segui o bem elaborado voto vencedor, da lavra do
conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Redator Designado. Entendimento que ainda comigo
carrego, razão por que incorporo os excertos dele abaixo transcritos às minhas razões de aqui
decidir:
Vejamos, de início, o que dispõe a legislação de regência da multa tratada no presente
processo, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Lei no 8.212, de 24/7/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente
do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor
mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme
quadro abaixo: (Parágrafo e tabela acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no
9.528, de 10.12.97).
[...]
Conforme se observa nos dispositivos acima, caso a empresa apresentasse a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições
estaria sujeito à pena administrativa de multa correspondente a 100% da contribuição
não declarada, limitada a um montante correspondente ao valor mínimo de R$
1.195,131, multiplicado por um número entre 0,5 e 50, de acordo com o número de
segurados a serviço na empresa.
[...]
Por conta dessa omissão, foram informados, em GFIP, dados não correspondentes aos
fatos geradores das contribuições, ou, em outras palavras, foram informadas bases de
cálculo menores que as reais, impondo, dessa forma, a aplicação da multa.
Cabe destacar que a multa em comento, à luz do que dispõe o Código Tributário
Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66, é objetiva, ou seja, independe da intenção
do agente, bastando que a obrigação tributária acessória não seja cumprida para que a
multa seja lavrada.
[...]
Quanto ao prazo decadencial para aplicação da multa, vejamos o que dispõe o
enunciado da Súmula CARF no 148:
[...]

1 Portaria do Ministério da Previdência Social no 142, de 11/4/07, art. 9o, inciso V.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Como se nota, o prazo decadencial para aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória sempre será aferido com base no art. 173, inciso I, do CTN,
independente do destino da obrigação principal correlata.
Desse modo, no presente caso, se entendermos que o cancelamento da obrigação
principal, com fulcro no art. 150, § 4o, do CTN, acarreta o cancelamento da multa por
descumprimento da obrigação acessória, em razão de suposta extinção da sua base de
cálculo, estaremos, inevitavelmente, conferindo status de letra morta ao enunciado da
Súmula CARF no 148.
Além do mais, no caso da multa do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei 8.212/91, a
contribuição não informada em GFIP representa apenas um valor de referência para a
quantificação da multa e tal valor não desaparece pelo simples fato de o direito
potestativo da Fazenda Pública, de lançar a obrigação principal, ter sido fulminado pela
decadência. Lembrando que a GFIP continua a existir nos servidores da Dataprev2 e
com dados não correspondentes aos fatos geradores.
Todavia, é bem verdade que se o lançamento da obrigação principal for cancelado, por
se entender que inexistiu o fato gerador, obviamente que a multa correspondente
também deverá ser cancelada, pois, se o fato gerador não ocorreu, não havia por que ser
informado em GFIP. Porém, quando o cancelamento da obrigação principal se dá por
decadência, o fato gerador não deixa de ter ocorrido e ele repercuti na aplicação da
penalidade por descumprimento da obrigação acessória, caso esta não tenha sido
atingida pela decadência.
(Destaques no original)
Na sequência, a fim de melhor destacar a compreensão daquilo que efetivamente
diz a norma tributária, como se passa o que ali está dito e de que modo a situação fática a ela se
subsume, cabível replicar trechos externando os fundamentos da decisão exarada no PAF no
18108.000380/2007-24, fls. 333 e 334, nestes termos:
A ciência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito se deu em 30/06/2005, e as
competências do lançamento vão de 01/2000 a 05/2005. Compulsando-se os autos,
verifica-se que, de acordo com o anexo RADA - Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (fls. 95/116), houve recolhimentos nos meses de 01/2000 a
05/2000. Assim, essas competências estão decadentes, conforme o prazo do § 4° do art.
150, do CTN, devendo ser excluídas do lançamento. As demais competências devem
permanecer, pois não decaíram
Isto posto, conforme se demonstrará na sequência, entendo que a lei tributária não
prevê o cancelamento da multa resultante do descumprimento da obrigação acessória em
decorrência do reconhecimento da decadência de crédito tributário referente a CSP não declarada
em GFIP (obrigação principal) com fundamento no art. 150, §4o, do CTN.
Visto assim a questão, pertinente se hipotecar que, segundo o art. 141 do CTN, o
crédito tributário regularmente constituído, somente poderá ser extinto nas situações previstas no
art. 156, incisos I a XI, do citado Código. Nessa vereda, dadas as peculiaridades dos fatos, pensar
diferente, no meu entender, implicaria se apropriar da decisão administrativa, disposta no inciso
IX, para conceder o perdão tributário, apontado no inciso IV, verbis:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei,

2 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, vinculada ao Ministério da Economia.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
IV - remissão;
[...]
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
Ocorre que citadas modalidade de afastamento do crédito tributário não
encontram guarida nos autos do presente processo, eis que ausentes tanto lei concessiva da
suposta remissão, como também motivação fundamentando o cancelamento decidido
administrativamente. Portanto, ratificando o meu entendimento, segue posicionamento
demonstrando que mencionado crédito não deve ser cancelado à revelia do que traz norma
tributária vigente.
Remissão tributária
A teor das disposições do CTN, art. 156, inciso IV, do CTN (já transcrito
precedentemente), assim como do art. 150, inciso I, § 6o, da Constituição Federal de 1988, a
remissão é benefício fiscal que dispensa o pagamento de crédito tributário, hipótese que, por
dispor de dinheiro público, somente pode ser concedida mediante lei específica do sujeito ativo
tributante. Confira-se:
CF, de 1988:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
[...]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Destarte, considerando que enquanto inexistir a causa igualmente não surgirá o
efeito dela decorrente, afasta-se suposta possibilidade de remissão do crédito em análise, dada a
carência de lei específica concedendo manifestado perdão legal. Então, ao caso, restou a espécie
de cancelamento creditório vista no inciso IX do art. 156 do CTN (decisão administrativa),
também declinada na sequencia, porque carente de fundamentação legal minimamente razoável.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Imprescindível fundamentação legal da decisão extintiva de crédito tributário
Primeiramente, conforme o art. 2o, § único, incisos I e VII, c/c com o art. 50,
inciso V, da Lei no 9.784/1999 - de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal - os
atos que resultem decisão de recursos administrativos carecem, além da conformidade com a lei
e o Direito, de motivação explicitando seus pressupostos de fato e de direito. Confirma-se:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (grifos nosso)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
Como visto, a autoridade administrativa judicante mingua de competência
jurídica para afastar a aplicação de lei se atendidos os pressupostos de fato e de direito, pois não
lhe é facultado o exercício da livre convicção motivada, próprio da magistratura. Por
conseguinte, infere-se que a decisão administrativa deste Conselho carente de fundamentação
legalmente prevista, veste a exata roupagem apresentada pelo art. 59 do Decreto no 70.235/1972,
inciso II, porque pretere direito de defesa tanto do contribuinte como da União, quando lhe for
desfavorável, verbis:
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Sequenciando o raciocínio, conforme o art. 113, §§ 1o, 2o e 3o da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN) - somente há duas espécies de
obrigações tributárias impostas ao contribuinte, a principal e a acessória. A primeira trata do
pagamento de tributo ou penalidade; a segunda diz respeito a todas as imposições feitas ao
sujeito passivo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, transformando-se em
principal no tocante ao pagamento de penalidade pecuniária, quando legalmente prevista, verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Nesse pressuposto, depreende-se dos fatos geradores definidos nos arts. 114, 115
e 116, inciso I, do mesmo Código que a obrigação principal não se confunde com a acessória,
eis que distintas e autônomas. Confira-se:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são
próprios;
[...]
Na forma posta, citadas obrigações tributárias, principal e acessória,
caracterizam-se como institutos jurídicos dotados de especificidades próprias, razão pela qual o
suposto afastamento de uma não implica, necessariamente, a sucumbência da outra. Assim
entendido, a primeira surge juntamente com o seu fato gerador e tem por objeto o pagamento de
crédito tributário referente ao tributo ou à penalidade pelo descumprimento da segunda, a qual
decorre da legislação tributária e tem por propósito as obrigações de fazer ou deixar de fazer
demandadas pelas arrecadação e fiscalização dos tributos.
De igual relevância, nota-se que o fato gerador da obrigação principal de pagar
tributo ou penalidade surge, respectivamente, quando a hipótese de incidência prevista em lei
sucede no mundo dos fatos ou no momento em que ficar caracterizado o descumprimento da
obrigação tributária acessória de observância compulsória (incidência tributária). Devido a isso,
capta-se que o descumprimento da obrigação acessória, por si só, já se traduz fato gerador da
obrigação principal correspondente ao pagamento da penalidade resultante, porque presentes as
circunstâncias materiais necessárias e suficientes para a produção dos efeitos tributários que lhes
são próprios.
Nesse cenário, embora existentes supostas obrigações tributárias principal e
acessória em face da ocorrência do fato gerador da primeira e previsão na legislação tributária
quanto a segunda, eventuais desvios terão de ser sanados, enquanto não operada a decadência
do direito detido pelo Fisco de proceder ao correspondente lançamento. Este, caracterizando-se
como procedimento fiscal consistente em, formalmente, qualificar o sujeito passivo da
respectiva obrigação tributária, confirmar a ocorrência do seu fato gerador e apurar o
montante devido, conferindo certeza da existência do encargo e liquidez do crédito constituído,
exatamente como preceitua o art. 142 do CTN, verbis:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Isto posto, reportando-se mais especificamente ao julgamento de que ora se trata,
no prazo previsto na legislação, a Recorrente teria de ter apurado e declarado a totalidade das
CSP devidas, o que, consoante as provas dos autos, não foi feito. Por isso, foram lavradas duas
“espécies” de autuações, uma apurando as CSP indevidamente não declaradas; a outra,
cominando a multa pelo descumprimento da obrigação acessória correlata. Ambas, registre-se,
dotadas da presunção de legitimidade e veracidade própria do ato administrativo, porque
regularmente constituídas, nessa condição, afetadas pela disposição do art. 141 do CTN, já
transcrito precedentemente.
Com dito cenário, ratificando meu respeito pelos julgadores que pensam diferente,
entendo que, alocando os fatos no arcabouço conceitual discorrido precedentemente, não há
sustentação jurídica capaz de infirmar a suposta improcedência do cancelamento creditório em
discussão. Nesta seara, é notório que:
1. o fato gerador da obrigação acessória do contribuinte declarar a CSP em GFIP
está previsto na legislação tributária, exatamente como preceitua o art. 115 do CTN – transcrito
precedentemente (Lei no 8.212, de 1991, art. 32, inciso IV – transcrição na jurisprudência
adotada);
2. o fato gerador da obrigação principal resultante do descumprimento da referida
obrigação acessória está previsto na Lei, conforme preceituam os art. 113, §3o, e 114 do CTN –
transcrito precedentemente (Lei no 8.212, de 1991, art. 32, § 5o – transcrição na jurisprudência
adotada);
3. as hipóteses de incidência previstas em lei, de forma abstrata, concretizaram-
se quando a Recorrente apresentou as GFIPs com dados não correspondentes aos fatos
geradores das respectivas competências, dando surgimento aos fatos geradores das obrigações
tributárias principais de pagar: (i) as contribuições devidas e (ii) a penalidade resultante do
descumprimento da correspondente obrigação acessória;
4. em ambos os casos, tratando-se de obrigações tributárias principais, as quais
surgem com a ocorrência dos respectivos fatos geradores (art. 113, § 1o, do CTN), os supostos
créditos tributários devidos estão aptos a serem apurados, espontaneamente, pelo contribuinte ou,
de ofício, pela fiscalização;
5. o lançamento ora mencionado se deu com observância dos pressupostos vistos
no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), tendo o autuante demonstrado de forma clara
e precisa os fundamentos da autuação. Ademais, o auto de infração contém os requisitos contidos
no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do
mesmo Decreto. Por conseguinte, cuida-se de exação dotada de validade formal inquestionável,
circunstância já bem debatida em tópico precedente (Nulidade da autuação).
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Naturalmente, o suposto afastamento, ainda que parcial, do fato gerador
atinente às competências tidas por não declaradas reflete diretamente no presente julgamento,
exatamente na extensão da obrigação tributária afetada, pois atinge materialmente o valor da
penalidade apurada. Com efeito, trata-se de entendimento bem pontuado na jurisprudência por
mim adotada, da qual replico o excerto abaixo:
Todavia, é bem verdade que se o lançamento da obrigação principal for cancelado, por
se entender que inexistiu o fato gerador, obviamente que a multa correspondente
também deverá ser cancelada, pois, se o fato gerador não ocorreu, não havia por que ser
informado em GFIP. Porém, quando o cancelamento da obrigação principal se dá por
decadência, o fato gerador não deixa de ter ocorrido e ele repercuti na aplicação da
penalidade por descumprimento da obrigação acessória, caso esta não tenha sido
atingida pela decadência.
Para o deslinde da questão, releva-se de extrema importância assinalar que a multa
em destaque tem por referência a totalidade das CSP não declaradas (Lei no 8.212, de 1991,
art. 32, § 5o), e não o crédito tributário delas decorrentes. Nessa percepção, o eixo conceitual
presente na definição legal posta, por si só, já afasta o, no meu ver, equivocado reflexo
defendido ora aventado. Afinal, considerando que a definição deve abranger o todo definido e
tão somente ele, não se pode equiparar fato gerador de obrigação tributária com o crédito
tributário resultante, quando a própria lei os trata e impõe efeitos jurídicos próprios e distintos.
Arrematando o acima exposto, retrato, de forma gráfica, o que já está dissertado
acerca da cronologia legal do crédito tributário decaído e daquele em discussão no presente
processo, aí se incluindo os fatos geradores, obrigações tributárias, lançamentos e efeitos
jurídicos por eles produzidos. Assim, exclusivamente para fins didáticos, denominaremos o
primeiro de processo principal e o segundo de processo julgado, conforme desenho abaixo:

Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Como se vê, concretizada a hipótese legalmente prevista, ocorre o fato gerador e
com ele surge a correspondente obrigação tributária principal, a qual se torna líquida e certa por
meio do lançamento. Desse modo, analisando os dois desenhos acima, abstrai-se que o fenômeno
decadencial extingue o direito da fazenda pública constituir o crédito tributário, nada afetando o
fato gerador e a obrigação tributária que lhes antecederam. Contudo, contrariamente ao que se
pontuou, caso supracitada multa tivesse por referência o crédito tributário constituído, e não as
CSP não declaradas, dito o cancelamento refletiria no reportado crédito em análise. Mas isto não
existe!!
Nos termos já percebidos, é certo que, se não há fato gerador, igualmente deixa de
existir a correspondente obrigação tributária principal, que com ele surgiria, se fosse o caso,
restando indevida suposta exação tributária, porque inexistente crédito a ser constituído. No
entanto, de modo diverso, na autuação julgada, ocorreu o fato gerador e, com ele, surgiu a
obrigação tributária do contribuinte pagar a multa resultante da infração cometida, cujo crédito
tributário decorrente foi regularmente constituído nos termos da legislação vigente.
Por fim, à vista de tudo o que se expôs, no meu entendimento, o provimento dado
no presente caso, por absoluta ausência de outro fundamento jurídico razoável, embora sem
denominação específica, avizinharia-se a um suposto perdão tributário sem amparo legal,
competência que o CARF não dispõe.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Por oportuno, o crédito resultante do descumprimento da obrigação acessória
caracterizada pelo CFL 68 é conexo por decorrência com aqueles ditos principais, razão por que,
as decisões nestes acordadas deverão naquele ser igualmente replicadas, exceto quanto ao
reconhecimento de decadência com fundamento no art. 150, §4o, do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento para, além de cancelar integralmente os créditos resultantes
dos auxílios alimentação e creche, aqui replicar o resultado dos julgamentos atinentes aos
processos ditos principais, aí não se incluindo a decadência das competências 1 a 5 de 2000
reconhecida com base no art. 150, §4o, do CTN no julgamento do PAF no 18108.000380/2007-24
- Debcad no 35.714.929-7.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Júnior, Redator Designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange à aplicação reflexa do resultado do julgamento dos
processos principais, o que faço nos termos abaixo declinados.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Assim, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento
das obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Sobre o tema, o douto relator concluiu que:
(...)
Na forma vista precedentemente, a base de cálculo da multa controvertida corresponde a
100% (cem por cento) das contribuições não declaradas, que foram apuradas por
ocasião dos lançamentos correspondentes às contribuições devidas, cujos processos
encontram-se processualmente resolvidos administrativamente. Portanto, vez que o
crédito em apreço é conexo por decorrência com aqueles ditos principais, regra geral, a
ele deverá ser replicada a decisão acordada nos respectivos processos principais, que se
constitui antecedente ao respectivo dever instrumental.
Contudo, segundo se discorrerá em tópico específico, entendo que o reconhecimento de
decadência com fundamento no art. 150, §4o, do CTN, foge à apontada regra geral, não
se aplicando referida decisão nas penalidades pelo descumprimento de obrigações
acessórias. Afinal, quando dito crédito for regularmente constituído, nada nele reflete o
fato de ter se operado a decadência do direito que o Fisco detinha de lançar as
Contribuições Sociais Previdenciárias (CSP) não declaradas em GFIP com fundamento
no CTN, art. 150, §4o.
(...)
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

Reflexos da decadência fundamentada no art. 150, §4o, do CTN, no AIOA
Como se vê na transcrição dos excertos que passo a transcrever, o crédito
correspondente às competências 1 a 5 de 2000 foi atingido pela decadência sob o
fundamento do art. 150, §4o, do CTN. Confira-se (PAF no 18108.000380/2007-24 -
Debcad no 35.714.929-7 - Contribuição patronal mais aquela destinada ao GILRAT
incidente sobre remuneração paga a empregado):
(...)
Isto posto, conforme se demonstrará na sequência, entendo que a lei tributária não prevê
o cancelamento da multa resultante do descumprimento da obrigação acessória em
decorrência do reconhecimento da decadência de crédito tributário referente a CSP não
declarada em GFIP (obrigação principal) com fundamento no art. 150, §4o, do CTN.
Visto assim a questão, pertinente se hipotecar que, segundo o art. 141 do CTN, o crédito
tributário regularmente constituído, somente poderá ser extinto nas situações previstas
no art. 156, incisos I a XI, do citado Código. Nessa vereda, dadas as peculiaridades dos
fatos, pensar diferente, no meu entender, implicaria se apropriar da decisão
administrativa, disposta no inciso IX, para conceder o perdão tributário, apontado no
inciso IV, verbis
Ocorre que citadas modalidade de afastamento do crédito tributário não encontram
guarida nos autos do presente processo, eis que ausentes tanto lei concessiva da suposta
remissão, como também motivação fundamentando o cancelamento decidido
administrativamente. Portanto, ratificando o meu entendimento, segue posicionamento
demonstrando que mencionado crédito não deve ser cancelado à revelia do que traz
norma tributária vigente.
Como se vê – e em resumo – no que tange ao reflexo do julgamento do processo
principal, o douto relator concluiu pela inaplicabilidade do reflexo do julgamento daquele
processo ao caso ora em análise.
Ocorre que, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada no processo referente ao descumprimento da obrigação principal e que, no susodito
processo 18108.000380/2007-24, houve o cancelamento do crédito tributário ali lançado
correspondente às competências de janeiro a maio de 2000, inclusive, em face do transcurso do
lustro decadencial, impõe-se, nesta oportunidade, a exclusão também de tais valores da base de
cálculo da multa ora exigida.
Sobre o tema em análise, destaque-se o excerto abaixo transcrito do Acórdão no
2402-006.780, sessão de 7 de novembro de 2018
Muito embora nas obrigações acessórias não haja pagamento a ser homologado pelo
Fisco, sendo aplicável o art. 173, inc. I, do CTN (vide acórdão 2402005.9003, julgado
em 01/08/2017), e não o art. 150, § 4o, fato é que, como se reconheceu a decadência de
parte das obrigações principais, haverá repercussão neste lançamento.

3 [...]
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, INC. I, DO
CTN. COMPETÊNCIA DEZEMBRO. TERMO INICIAL QUE CORRESPONDE AO PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. SÚMULA
CARF 101.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2402-012.383 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000432/2008-81

No entender deste relator, o crédito tributário extinto com a decadência não pode mais
se constituir em base de cálculo da multa, ou, noutro giro verbal, como a contribuição
deixa de ser devida com o advento do prazo extintivo, ela não mais se presta como base
para o cálculo da sanção pecuniária e nem como parâmetro para aferição de
informações incorretas ou omitidas.
Expressando-se em outras palavras, e atendo-se à multa aplicada ao sujeito passivo, a
decadência atinge não só as contribuições como também afasta a acusação de
informações incorretas ou omitidas, pois não há que se cogitar de incorreção ou omissão
no tocante a valores já extintos.
Logo, o recurso deve ser parcialmente provido não porque o prazo aplicável é o do art.
150, § 4o, mas apenas porque está se reconhecendo os efeitos da decadência das
obrigações principais à presente autuação.
Registre-se, pela sua importância que, conforme exposto no excerto supra
transcrito, não se trata de reconhecer a ocorrência da decadência no caso em análise em face do
reconhecimento do lustro decadencial nos autos do PAF principal. Não é isso!
O que se defende é a extinção do crédito tributário no presente caso, em face da
extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e cancelada no processo principal, sendo
irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os motivos que ensejaram o cancelamento da
autuação naquele outro processo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para,
além cancelar integralmente os créditos resultantes dos auxílios alimentação e creche nos termos
do voto do douto relator, excluir, também, da base de cálculo da multa objeto do presente
processo administrativo, os valores integralmente cancelados nas competências de janeiro a maio
de 2000, inclusive, no julgamento do processo 18108.000380/2007-24.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 294
DF CARF MF
Original